Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. APLICAÇÃO SOMENTE NA TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 e do crime previsto no artigo 34 da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) é aplicável o princípio da consunção entre os crimes dos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas; (iii) a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase, e para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na terceira fase, confira bis in idem; e, (iv) a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de porções de maconha e cocaína, além de prensa hidráulica, liquidificador, embalagens e balanças, mantém-se a condenação.
4. É cabível a aplicação do princípio da absorção entre o tipo penal previsto no art. 34, caput, e o crime do art. 33, caput, todos da Lei no 11.343/06, quando o contexto fático-probatório demonstra que o primeiro consiste em delito-meio para a comercialização de drogas, delito-fim, mormente porque a prensa hidráulica apreendida tem como principal objetivo a facilitação da difusão ilícita de entorpecentes. Aplicado o princípio da consunção, devem ser excluídas da condenação as condutas absorvidas, sendo inaplicável o concurso formal de crimes.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase, e para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na terceira fase, confira bis in idem.
6. Afasta-se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena (natureza, quantidade e variedade da droga), considerando que o art. 42 da Lei de Drogas foi utilizado na terceira fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.